Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713142-66.2021.8.07.0020 RECORRENTE: TIAGO SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARROMBAMENTO) E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONSULTA DE DOCUMENTOS POR TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA EM PODER DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. QUALIFICADORA. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA. FÁCIL CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). 2. O art. 204 do CPP autoriza a consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no ato de a testemunha, policial civil que participou da investigação e conhecia o inquérito, consultar relatório do qual tinha conhecimento e foi por ele mesmo produzido. Precedente STJ. 3. A não localização da res furtiva em poder do réu não tem o condão de fragilizar o acervo probatório – especialmente quando há outras provas bastantes à comprovação do crime e transcorrido lapso considerável entre o fato, o registro da ocorrência e as diligências policiais empreendidas (tempo suficiente para o agente se desvencilhar da coisa). 4. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, tal como no caso. Precedentes. 5. A pena pecuniária deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação de ofício. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende a sua absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas” (Id 59582044), decorreu da análise do conjunto fático-probatórios dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016